Tribunal: TJMT
Processo: 1025822-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025822-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), M. C. D. S. - CPF: 102.885.511-76 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE – BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (AUTISMO) – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL – TESE RECURSAL – MULTA COMINATÓRIA E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

Considerando a possibilidade de cumprimento provisório da sentença, sem a necessidade do trânsito em julgado, a teor do disposto nos artigos 520 a 522 do CPC, porquanto ao recurso pendente de julgamento não foi atribuído efeito suspensivo.

Em relação ao pedido da agravante de prestação de caução prévio pela parte agravada em caso de decisão para bloqueio/levantamento de valores nestes autos, segundo o entendimento deste sodalício, o mesmo é desnecessário, sob pena de obstaculizar e/ou constituir desnecessário risco de inviabilizar o próprio tratamento.

Quanto às teses de multa cominatória e desconstituição da penhora
, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as materiais sequer podem ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que as questões não fora apreciadas na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025822-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:

M. C. D. S.,
representado por sua
genitora Patrícia Regina Canuto da Silva

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, que, nos autos do Cumprimento Provisória de Sentença nº. 1000341-42.2024.8.11.0048, ajuizada por
M. C. D. S.,
representado por sua genitora
Patrícia Regina Canuto da Silva
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que a parte executada comprove/cumpra a sentença prolatada nos autos de nº. 1035093-15.2023.8.11.0003, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a impossibilidade de bloqueio de valores sem a exigência de caução prévia, alegando que “
Não pode nem deve a requerida ter valores bloqueados sem qualquer garantia prestada pela demandante, pois tal determinação seria medida estranha ao nosso Processo Civil, que já prevê o instituto da contracautela, no caso das liminares em demandas de urgência (Art. 300, §1º, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil). Assim, da mesma forma, quando trata das obrigações de fazer ou não fazer, a Lei Processual Civil diz da possibilidade de o juiz conceder a tutela liminarmente, ou mediante justificação prévia (Art. 497 do NCPC/15)
” (sic).

Sustenta que “
considerando o valor elevado do bloqueio exigido, faz-se necessário a prestação de uma caução como pressuposto para a ação realizada
” (sic).

Destaca a ausência de trânsito em julgado, alegando que “
eventual crédito só poderá se tornar exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável à impugnada
” (sic).

Assevera que “
os autos principais não tiveram a confirmação da decisão executada e, muito menos, trânsito em julgado
” (sic).

Além disso, apresenta tese de defesa quanto à multa cominatória imposta e desconstituição da penhora.

Com tais considerações, e argumentando a presença dos requisitos legais, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. 238763171).

O efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto, em substituição legal, na data de 13/09/2024, conforme Id. 239498676, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela agravante (Id. 244093688), ainda pendente de análise.

Contraminuta ao agravo interno ofertada no Id. 244426194, pelo desprovimento deste instrumento.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta ao agravo de instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 239207190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.

Como visto, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença por ela apresentada e determinou que a agravante comprove o cumprimento da sentença prolatada nos autos de nº. 1035093-15.2023.8.11.0003, prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...]

FOI O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

2. Após analisar os argumentos da parte executada, percebe-se que razão não assiste a parte executada.

Ressalto que o cumprimento de sentença provisório é um o título executivo ainda depende de confirmação e por isso é denominado de provisório, porque pode vir a ser modificado, no todo ou parte, até mesmo anulado, portanto numa antecipação da eficácia executiva de uma decisão judicial ainda pendente de recurso. Prontamente, conclui-se que a efeito da decisão não fica condicionada à sua imutabilidade, pelo que, apesar de ser mutável, é eficaz isso pode ser objeto de cumprimento provisório, conforme podemos ver nos art. 520 a 522 do Código de Processo Civil.

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 .

§ 2º A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

§ 4º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

§ 5º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito”

Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente a requereu o início do Cumprimento da Sentença Provisório, fundamentando nos termos da sentença acostada nos autos.

Assim, o impugnante não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72⁄73, in verbis:

“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser indeferir o pedido contido na presente Impugnação ao Cumprimento Provisório da Sentença manejada pela parte executada.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pela HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de M. C. D. S. representado neste ato por PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA, conforme fundamentação supra, certificando o trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2.Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do processo.

3.3.

Ademais, intime-se a parte executada

para que comprove/cumpra a sentença prolata nos autos de nº. 1035093-15.2023.8.11.0003, prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio.

3.4.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se
”
(Id. 166850537 dos autos de origem)
.

Para tanto, a operadora do plano de saúde, em suma, defende a impossibilidade de bloqueio de valores sem a exigência de caução prévia, bem como ausência de trânsito em julgado do processo principal. Além disso, apresenta tese de defesa quanto à multa cominatória imposta e desconstituição da penhora
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

A irresignação não merece prosperar.

Isto porque o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração a possibilidade de cumprimento provisório da sentença, sem a necessidade do trânsito em julgado, a teor do disposto nos artigos 520 a 522 do CPC, porquanto ao recurso pendente de julgamento não foi atribuído efeito suspensivo.

E como bem destacado pelo Magistrado de origem, “
conclui-se que o efeito da decisão não fica condicionada à sua imutabilidade, pelo que, apesar de ser mutável, é eficaz isso pode ser objeto de cumprimento provisório, conforme podemos ver nos art. 520 a 522 do Código de Processo Civil
” (sic), e ao que infere dos autos, o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado porque a executada agravante, mesmo intimada, não cumpriu a obrigação determinada pelo juízo a fim de garantir as terapias necessárias ao tratamento da parte exequente agravada.

Destaco que é patente a renitência da recorrente no cumprimento da decisão judicial, porquanto o descumprimento vem ocorrendo desde
o deferimento da medida liminar (
24/11/2023
), inclusive já foi necessária à realização de medida coercitiva (bloqueio judicial), no processo principal.

Ressai dos autos que a parte autora, ora agravada tem o diagnostico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), sendo recomendando os seguintes tratamentos multidisciplinares: a) Fonoaudióloga - 4 (quatro) vezes na semana; b) Terapia Ocupacional Integração sensorial 3 (três) vezes na semana; c) Psicologia ABA 10h na semana.

Por outro lado, em relação ao pedido da agravante de prestação de caução prévio pela parte agravada em caso de decisão para bloqueio/levantamento de valores nestes autos, segundo o entendimento deste sodalício, o mesmo é desnecessário, sob pena de obstaculizar e/ou constituir desnecessário risco de inviabilizar o próprio tratamento, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (AUTISMO) – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO – DESCABIMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos casos que envolvem custeio/autorização de tratamento indicado pelo médico assistente do beneficiário de Plano de Saúde, descabe a exigência de caução, sob pena de obstaculizar e/ou constituir desnecessário risco de inviabilizar o próprio tratamento
.” (TJMT, 1009762-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”
(TJ-MT - AI: 10065042220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023).

Por fim,
quanto às questões de multa cominatória e desconstituição da penhora, infere-se dos autos de origem que a matéria não consta na decisão agravada e ainda não foi objeto de análise pelo togado singular, de modo que trata-se de ‘tema inédito’ aviado somente neste agravo de instrumento, que, como sabido, é um recurso ‘
secundum eventum litis
’, não podendo ultrapassar os limites de sua jurisdição conhecendo de matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo de primeiro grau, para não implicar em supressão de instância, ainda que sejam matérias cognoscíveis de ofício, de modo que
deixo de conhecer o recurso neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

Por consequência, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta

prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 244093688.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024